Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Extorsão. Provas. Tipicidade da conduta. Reincidência. Regime prisional.
1 - O depoimento da vítima, as mensagens de áudio e a confissão do acusado, que admitiu que ameaçou e exigiu dinheiro da vítima, são provas suficientes dos crimes de extorsão.
2 – Comete o crime de extorsão aquele que ameaça a vítima de divulgar para a família dela e nas redes sociais suposto relacionamento sexual entre eles, com o fim de obter indevida vantagem econômica, ameaça que foi capaz de incutir medo na vítima, tanto que essa efetuou três depósitos com o fim de cessar as ameaças.
3 – Se inexiste condenação definitiva por crime ocorrido antes dos fatos objeto da denúncia, não há reincidência.
4 – Na pena superior a 4 anos, que não excede a 8 anos, e não havendo reincidência, o regime prisional é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, CP.
5 - Apelação provida em parte.